Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724701-41.2025.8.07.0000 DESPACHO É desnecessária a intimação da segunda agravada para contrarrazões, pois a relação processual não foi efetivada pela citação. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator